Tribunal: TJSP
Processo: 1004496-03.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo dos autores – Prescrição de comissão de corretagem e taxa SATI – Reconhecimento – Prazo prescricional de três anos – Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938) – Ajuizamento da ação quando já ultrapassado o prazo prescricional – Saldo devedor

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo dos autores – Prescrição de comissão de corretagem e taxa SATI – Reconhecimento – Prazo prescricional de três anos – Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938) – Ajuizamento da ação quando já ultrapassado o prazo prescricional – Saldo devedor – Parcela do financiamento – É devida porque a atualização apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda ante a perda inflacionária – Correção das parcelas como previsto na avença – Aplicação devida do INCC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.